Tribunal: TJMT
Processo: 1006871-80.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos.
No caso, os autos vieram conclusos com a seguinte certidão da secretaria desta vice-presidência:
"CERTIFICO que o presente feito encontra-se em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, de acordo com Certidão de remessa juntada no ID 129169718, com movimentação atual de conclusão ao Ministro Olindo Menezes, Relator, conforme demonstra o andamento processual em anexo.
CERTIFICO, ainda, que fora proferida decisão pelo Exmo. Sr. Ministro Relator OLINDO MENEZES, em 27/05/2022, que deu parcial provimento ao recurso em Habeas Corpus “para determinar que o Tribunal de origem aprecie a questão referente ao pedido de prisão domiciliar, como entender de direito.” (ID 129955667)
CERTIFICO, por fim, que procedo à conclusão do presente feito à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO para deliberação e providências necessárias.".
Na espécie, em que pese o provimento parcial do recurso em Habeas Corpus, os autos não foram devolvidos a este Tribunal.
No entanto, para que não seja alegado excesso de prazo, necessário que os autos sejam encaminhados ao douto Relator do Habeas Corpus para as providências que entender necessárias.
Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao douto Relator do Habeas Corpus para as providências que entender necessárias, procedendo posteriormente a integração dos autos que tramitam ainda no Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça